Tribunal: STF
Processo: HC 204146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 675.169/PB.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 2, fls. 29-41).
    Colhe-se da sentença (Doc. 3, fls. 34-36):
    Segundo narra a denúncia, no dia 30 de março de 2021, durante apreensão de drogas na cidade do Barro/CE, policiais civis do Estado do Ceará receberam a informação da existência de um ponto de comercialização de entorpecentes situado às margens da BR-116, Divisa entre os municípios de Cachoeira dos Índios/PB e Barro/CE, mantido pelo indivíduo conhecido como “Tiago”. De posse destas informações, os policiais foram até o local indicado e, tão logo chegarem, perceberam que o denunciado José Vitor se encontrava na porta da frente do imóvel, situado no Sítio Ipueiras, zona rural, Cachoeira dos Índios/PB, momento em que fora abordado, sendo encontrado em seu poder uma grande quantidade de substância análoga ao crack, além da quantia não especificada de dinheiro em cédulas e moedas de valores diversos (apreensão sob ID 41273953 – Pág. 05). Ao ingressarem na residência, os policiais civis presenciaram diversas pessoas fazendo uso de entorpecentes no local e, ainda, com a denunciada Luciana, esposa de José Vitor, foi encontrada durante a revista uma quantidade de substância análoga à maconha, várias pedras de substância semelhante ao crack, além de dinheiro, tudo escondido no seu sutiã e seus bolsos (apreensão sob ID 41273953 – Pág. 05). 
    Ainda durante o procedimento de revista no imóvel, foram localizadas 01 arma de fogo, tipo espingarda artesanal; 04 celulares; 01 balança de precisão; e 01 caderno com anotações (apreensão sob ID 41273953 – Pág. 05). 
    [...]
    No que pertine a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, “cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem”. Observa-se a previsão de requisitos que devem ser cumulativamente observados para sua aplicação. Ou seja, constatada a dedicação a atividade criminosa, ou a reincidência ou a existência de maus antecedentes, a minorante não se aplica. 
    No caso concreto restou cabalmente demonstrado que os denunciados se dedicavam a prática criminosa, inclusive a venda interestadual, pelo que deixo de aplicar a causa de diminuição, vez que os acusados não se enquadram em seus requisitos. Deveras, a prática do crime interestadual demonstra maior complexidade na atuação delitiva. Ademais, o local utilizado já era conhecido como boca de fumo pela polícia militar, indica constância. Tais circunstâncias não deixam dúvida de que o crime cometido não se tratou de fato isolado, não podendo os réus serem considerados traficantes de primeira viagem. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 3, fls. 185-186).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea ao negar à paciente o direito de recorrer em liberdade. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente